Tribunal: STF
Processo: RE 88607
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
O silêncio do D.L nº 70/66, não obsta a que o credor hipotecário, na execução extrajudicial, adjudique o imóvel dado em garantia e praceado regularmente. 
A carta de adjudicação extraída em favor do credor hipotecário, devidamente transcrita no registro de imóveis, legitima a ação de imissão da posse prevista no § 2º, do art. 37 do D.L. nº 70/66. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.